Tribunal: TCU
Processo: 026.970/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Isoares Martins de Oliveira

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Isoares Martins de Oliveira, ex-prefeito de Baraúna, Rio Grande do Norte, contra o Acórdão 9344/2020-TCU-Primeira Câmara , que conheceu do recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 6358/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante